Tribunal: STF
Processo: ARE 1291339
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Vendas por meio de cartão de crédito. Exclusão da base de cálculo do imposto dos valores relativos ao financiamento, às taxas de administração e de descontos e às demais tarifas operacionais, decorrentes das compras com cartão de crédito. Impossibilidade. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Precedentes.



    1. A Corte consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de acórdão proferido na vigência do CPC/73.